Tribunal: TJDFT
Processo: 0739002-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739002-63.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDOS: PAULO JOSÉ FERREIRA ALVES, PEDRO HENRIQUE FERREIRA ALVES, JOÃO MAURÍCIO FERREIRA ALVES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. PRELIMINAR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. MULTA CONTRATUAL. APLICABILIDADE. 1. A repetição na apelação dos fundamentos deduzidos na inicial não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença. Preliminar rejeitada. 2. O cessionário poderá pleitear a rescisão contratual por atraso na entrega do imóvel, quando, na cessão de direitos, o cedente sub-roga ao cessionário integralmente sua posição na relação obrigacional primitiva. 3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora. 4. Conforme o enunciado de súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça “na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.” 5. A resolução contratual, por culpa exclusiva do promitente vendedor, tem efeitos retroativos, assim a restituição dos valores pagos pelo promitente comprador deve ser integral. 6. Deu-se provimento ao apelo. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 393 do Código Civil, asseverando a ocorrência de caso fortuito externo, oriundo dos reiterados atrasos da CEB no fornecimento de serviços, e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade; c) artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a devolução integral das quantias pagas. Defende ser plausível a retenção de valores pagos em decorrência da rescisão contratual, no limite de 25% (vinte e cinco por cento). Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID. 36776309, ID. 37088247 e ID. 37088253). Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem a fixação de honorários recursais, bem como que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709 (ID. 37509601). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt no AREsp 2.040.491/RS, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 29/6/2022). O apelo especial também não comporta seguimento no que se refere à alegada ofensa ao artigo 393 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O instrumento particular de compra e venda fixa o prazo para entrega das unidades, no dia 30/03/2016, com a tolerância de 180 dias corridos, o que resultaria na data fatal de 30/09/2016 (ID 31297200 - Pág. 3), no entanto até o ajuizamento da presente ação, em 26/11/2020, a apelante/ré não havia entregado o imóvel. De fato, ao realizar a cessão de direitos com o Sr. Franz Siegfried Hoyee, em 18/07/2017, os apelantes tinham ciência do atraso da entrega das unidades, porém o atraso já se tornou demasiado, em torno de 5 anos, sem qualquer justificativa plausível” (ID. 32181756). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por oportuno, acrescente-se o seguinte julgado acerca do assunto: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 7 DO STJ. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. SÚMULA 543 DO STJ. JUROS DE MORA. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem reputou não configurada a hipótese de caso fortuito ou de força maior, hábil a justificar o descumprimento do prazo estabelecido no contrato para entrega da obra. Nesse contexto, rever a conclusão da Corte a quo demandaria a incursão no acervo probatório dos autos, providência vedada a teor da Súmula 7/STJ. [...] (AgInt no REsp 1815791/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 2/2/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se o AgInt no REsp 1858811/RJ (Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 2/3/2022). Com relação à suposta violação aos artigos 53 do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.300.418/SC (Tema 577), de relatoria do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 10/12/2013, concluiu que: “Em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de qualquer dos contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador – integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” (g.n.). Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido dos recorridos, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações referentes à insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID. 36776309, ID. 37088247 e ID. 37088253). Acrescente-se a impossibilidade do cadastramento de pessoa jurídica (escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03) no sistema PJe, para fins de publicação exclusiva. E, no que se refere aos recorridos, determino que as publicações sejam realizadas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709 (ID. 37509601). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016